Tribunal: TJSP
Processo: 1009658-51.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
r Municipal no 622/2011 – Município, contudo, que deve ser compelido à realização de curso de formação para viabilizar o direito à progressão vertical – Pedido subsidiário do autor acolhido – Precedentes – Sentença reformada, mantida a sucumbência recíproca – Recursos providos.
(TJSP; Apelação Cível 1009658-51.2017.8.26.0320; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Promoção / Ascensão

Relator(a):

Maria Olívia Alves

Comarca:

Limeira

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/04/2020

Data de publicação:

23/04/2020

Ementa:

APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO – Guarda Civil Municipal – Limeira – Pretensão ao reconhecimento das promoções horizontal e vertical, previstas na LCM no. 622/2011 – Parcial procedência do pedido, reconhecido o direito à progressão horizontal – Pretensão de reforma – Possibilidade – Direito à progressão horizontal afastado – Não preenchimento dos requisitos previstos no art. 47 da Lei

Ementa:

APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO – Guarda Civil Municipal – Limeira – Pretensão ao reconhecimento das promoções horizontal e vertical, previstas na LCM no. 622/2011 – Parcial procedência do pedido, reconhecido o direito à progressão horizontal – Pretensão de reforma – Possibilidade – Direito à progressão horizontal afastado – Não preenchimento dos requisitos previstos no art. 47 da Lei Complementar Municipal no 622/2011 – Município, contudo, que deve ser compelido à realização de curso de formação para viabilizar o direito à progressão vertical – Pedido subsidiário do autor acolhido – Precedentes – Sentença reformada, mantida a sucumbência recíproca – Recursos providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279662
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009658-51.2017.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante/apelado NAGIB
ABIB, é apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009658-51.2017.8.26.0320 -Voto no 30.427
2
Voto no. 30.427
Apelação no 1009658-51.2017.8.26.0320
Apelantes/Apelados: Nagib Abib x Município de Limeira
Juízo: Vara da Fazenda Pública de Limeira
Juiz: Dr. Wander Benassi Júnior
APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO Guarda Civil Municipal
Limeira Pretensão ao reconhecimento das promoções horizontal
e vertical, previstas na LCM no. 622/2011 Parcial procedência do
pedido, reconhecido o direito à progressão horizontal Pretensão
de reforma
Possibilidade
Direito à progressão horizontal
afastado Não preenchimento dos requisitos previstos no art. 47
da Lei Complementar Municipal no 622/2011
Município,
contudo, que deve ser compelido à realização de curso de
formação para viabilizar o direito à progressão vertical Pedido
subsidiário do autor acolhido Precedentes Sentença reformada,
mantida a sucumbência recíproca Recursos providos.
Trata-se de ação declaratória com pedido condenatório movida
por Nagib Abib contra o Município de Limeira, para o fim de ver declarada a não
realização pela municipalidade do curso de integração e formação profissional necessário à
sua promoção vertical, por ter ultrapassado o prazo previsto no artigo 197, §4o, da Lei
Complementar no 622/2011, com o consequente afastamento da exigência e a condenação
do requerido a promover a sua promoção vertical na função de Subinspetor, com o
pagamento dos valores em atraso, ou, subsidiariamente, para compelir o Município à
realização do referido curso; e, ainda, para obter a condenação do requerido a promover a
sua promoção horizontal prevista no art. 44 da LCM no. 622/2011, com o pagamento dos
atrasados.
Conforme sentença de fls. 344/350, o pedido foi julgado
parcialmente procedente “(...) para CONDENAR o réu a promover a progressão
horizontal do autor, promovendo a mudança de grau da letra D para o grau da letra E,
bem como efetuar o pagamento dos valores vencidos a partir da citação (já que inexiste
nos autos cabal demonstração pelas partes acerca da data efetiva de realização da última
progressão horizontal aferida pelo autor), até a data do efetivo apostilamento.” Foi,
ainda, reconhecida a sucumbência recíproca e as partes condenadas ao rateio das custas
processuais, bem como a arcar com os honorários da parte adversa, a serem fixados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009658-51.2017.8.26.0320 -Voto no 30.427
3
liquidação da sentença, nos termos do art. 85, §§3o, I e §4o, II, do CPC, observada a
gratuidade de justiça concedida.
Inconformado, apela o autor, a insistir na total procedência do
pedido. Em síntese, ele reitera a alegação de que a Administração não promoveu o curso de
formação necessário à progressão vertical na carreira, o que deveria ter sido realizado em
60 dias contados de 01/03/2012, conforme determinado pelo art. 197, §4o, da LCM no.
622/2011. Sustenta que não pode ter sua evolução funcional obstada em razão da mora
municipal. Insiste, assim, na concessão da progressão vertical, já preenche todos os demais
requisitos, ou seja, o Município condenado a promover imediatamente o referido curso (fls.
362/368).
Por sua vez, recorre adesivamente o Município, a buscar a total
improcedência do pedido. Alega, em síntese, que a r. sentença deixou de considerar o
relatório de faltas do autor e que este não preenche o requisito de assiduidade de, no
máximo, 12 faltas por ano, nos intervalos trienais de avaliação, exigido pela lei para fins de
progressão vertical. Pugna, assim, pela total improcedência do pedido (fls. 377/382).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls. 371/375 e 445/450).
Determinou-se ao Município a apresentação de relatório
pormenorizado dos afastamentos do autor, no triênio entre 25/08/2014 a 25/08/2017,
separados por exercício (fl. 452), que foi juntado às fls. 457/460 e sobre o qual o autor não
se manifestou, apenas de instado a tanto (fls. 462 e 464).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos
e a eles dou provimento.
Respeitado o entendimento do MM. Juiz a quo, a r. sentença
comporta reforma.
Com efeito, em relação à progressão vertical, assim dispõe o
Estatuto da Guarda Civil Municipal de Limeira (LCM no. 622/2011):
“Art. 43. Acesso é a promoção do servidor efetivo a cargo ou
função de maior responsabilidade e maior complexidade de
atribuições e efetiva progressão vertical na carreira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009658-51.2017.8.26.0320 -Voto no 30.427
4
§ 1o O acesso ocorrerá por antiguidade e a cada período de 03
(três) anos de efetivo exercício, ficando assim determinado.
I - GCM 3a classe ao ingressar na GCM todos estarão neste nível;
II - GCM 2a classe - 03 anos;
III - GCM 1a classe - 06 anos;
IV - GCM classe distinta - 09 anos;
V - GCM Subinspetor - 12 anos:
VI - GCM Inspetor -15 anos.
§ 2o Para a promoção as funções de Subinspetor e Inspetor, além
do tempo mínimo de efetivo serviço na Guarda Civil Municipal de
Limeira, esse dependerá de participação e aprovação em curso de
formação, comprovada a assiduidade e a comprovação de
escolaridade. (grifei)
§ 3o O acesso as funções de Subinspetor e Inspetor, será possível
mediante disponibilidade de vagas, obedecendo sempre o limite de
08% (oito por cento) para homens e 04% (quatro por cento) para
mulheres, para a função de Subinspetor e 02% (dois por cento)
para homens e 01% (um por cento) para mulheres, para a função
de Inspetor, do total da corporação.
§ 4o Será indeferida, a inscrição no curso de acesso do titular de
cargo do Quadro da Guarda Civil Municipal, ainda que,
esgotados todos os prazos e as demais condições para o acesso na
data do inicio das inscrições, aquele que não estiver enquadrado
no mínimo de "bom" comportamento.
§ 5o O Guarda Civil Municipal que estiver afastado do exercício
de suas funções para assuntos de mandato sindical ou para
outros órgãos da Administração Pública, continuará fazendo jus
à evolução funcional se estiver de acordo com as regras
estabelecidas nesta Lei Complementar.”
“Art. 44. São exigências para o acesso os seguintes quesitos:
I - estar obrigatoriamente no nível imediatamente inferior ao
nível do cargo ou função pretendido;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009658-51.2017.8.26.0320 -Voto no 30.427
5
II - ter participação efetiva nos cursos de acesso para o cargo
específico, ou em curso preparatório para a habilitação ao cargo
realizado pela Academia Preparatória de Guardas Civis
Municipais;
III - para as funções de Subinspetor e Inspetor, além de possuir
certificado de conclusão do Ensino Superior, o Guarda Civil
Municipal de Classe Distinta deverá ter aprovação no Curso de
Acesso, que será realizado pela Academia Preparatória de
Guardas Civis Municipais de Limeira, onde será obedecida
rigorosamente à ordem de classificação para o provimento das
vagas oferecidas.” (destaquei)
(...)
“Art. 197. Os atuais titulares de cargos de provimento efetivo que
compõe a carreira da Guarda Municipal, serio integrados nos
cargos ou funções da nova carreira, na seguinte conformidade:
(...)
V - na função de Subinspetor, os de Guarda Municipal com mais
de 12 (doze) anos e até 15 (quinze) anos de efetivo exercício no
cargo, com a aplicação dos critérios descritos nos arts. 43 ao 46
desta Lei, bem como, aprovação em curso de formação de
Subinspetor,
e
classificação
de,
no
mínimo,
bom
comportamento”; (grifei)
Conforme se extrai dos dispositivos supracitados, a progressão
vertical à função de subinspetor, pretendida pelo autor, exige a apresentação de certificado
de conclusão do ensino superior, bem como participação e aprovação em curso de acesso
realizado pela Academia Preparatória, e, ainda, tempo mínimo de efetivo exercício no cago
e classificação de, no mínimo, bom comportamento.
Na hipótese dos autos, é certo que o autor não possui participação e
aprovação no curso de acesso para o cargo pretendido, de modo que não preenche os
requisitos necessários à promoção vertical.
Ocorre que tal fato não decorre de desídia de sua parte, mas de
omissão do poder público municipal, que, até a propositura da demanda, não realizou o
curso de integração e formação profissional, indispensável à promoção em questão, em
total descumprimento ao prazo previsto no art. 197, §4o, da LCM no. 622/2011, que assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009658-51.2017.8.26.0320 -Voto no 30.427
6
estabeleceu: “Art. 197. Os atuais titulares de cargos de provimento efetivo que compõe a
carreira da Guarda Municipal, serio integrados nos cargos ou funções da nova carreira,
na seguinte conformidade: (...) § 4o Os Cursos de integração e formação profissional a
que se referem os incisos V e VI deste artigo, terá início no prazo de 60 (sessenta) dias, a
contar do 1o de março de 2012.”
Assim, por um lado, embora o autor não faça jus à progressão
vertical desde logo, pois não é possível dispensá-lo da realização do curso de acesso, por
outro, deve ser reconhecida a mora municipal e acolhido o pedido subsidiário para que a
Administração seja compelida a promover o curso de integração e formação profissional,
em cumprimento ao disposto no art. 197, §4o, da LCM no. 622/2011.
Por outro lado, porém, em relação à promoção horizontal, o
Município tem razão ao afirmar que o autor não preencheu os requisitos correspondentes,
em especial o da assiduidade.
Com efeito, para a progressão horizontal, assim estabelece o art. 47
da Lei Complementar Municipal no 622/2011 (Estatuto da Guarda Civil Municipal de
Limeira):
Art. 47. Considera-se progressão horizontal a passagem de um
padrão de vencimento para outro dentro do mesmo nível.
§ 1o Fica dividida a progressão em 13 (treze) graus, onde cada
grau terá a sua progressão representada por letras de A/M.
§ 2o Para a progressão horizontal será observado o tempo de
serviço prestado junto ao Município, respeitando o interstício
mínimo de 03 (três) anos, desde que não tenha mais de 12 (doze)
faltas ao ano, observadas as regras da licença prêmio. (grifei)
Por sua vez, a licença prêmio está disciplinada na Lei
Complementar Municipal no 41/91, que assim dispõe:
Artigo 110 - Para fins de licença prevista nesta Seção, não se
consideram interrupção de exercício:
I - os afastamentos enumerados no artigo 34;
II - as faltas abonadas e os dias de licença a que se referem os
itens I e IV do artigo 84, desde que o total de todas essas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009658-51.2017.8.26.0320 -Voto no 30.427
7
ausências não exceda o limite máximo de 30 (trinta) dias, no
período de 5 (cinco) anos. (grifei)
E os referidos arts. 34 e 84 assim estabelecem:
Art. 34 Além das ausências ao serviço previstas no artigo 121,
são considerados como de efetivo exercício os afastamentos em
virtude de:
I férias;
II exercício de cargo em comissão ou equivalente em órgão ou
entidade federal, estadual, municipal ou distrital;
III
participação em programa de treinamento instituído e
autorizado pelo respectivos órgão ou repartição municipal;
IV desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal,
ou do Distrito Federal, exceto para promoção por merecimento;
V júri e outros serviços obrigatórios por lei;
VI licenças previstas nos incisos I, II, III, V, VI, VIII e IX do
artigo 84
Art. 84 Conceder-se-á ao funcionário licença:
I para tratamento de saúde;
II à gestante, à adotante e paternidade;
III por acidente em serviço;
IV por motivo de doença em pessoa da família;
V para o serviço militar;
VI para atividade política;
VII para tratar de interesses particulares;
VIII para desempenho de mandato classista;
IX prêmio.
Ou seja, da leitura conjugada dos dispositivos acima citados,
verifica-se que a progressão horizontal consiste na passagem de um padrão de vencimento
para outro, dentro do mesmo nível, em graus, e que, para tanto, será observado o tempo de
serviço prestado junto ao município, respeitado o interstício de três anos, e desde que o
servidor não possua mais de 12 (doze) faltas ao ano, observadas as regras da licença
prêmio, as quais, por sua vez, estabelecem quais afastamentos não são considerados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009658-51.2017.8.26.0320 -Voto no 30.427
8
interrupção do serviço e das quais se conclui que são consideradas interrupção as faltas
injustificadas, bem como as abonadas e as para tratamento de saúde ou por motivo de
doença na família que excedem o limite máximo de 30 (trinta) no período, a impedir,
portanto, a aquisição do benefício.
No caso concreto, conforme o relatório de faltas de fls. 458/460,
apresentado pela Municipalidade, que abarca o período trienal anterior a propositura da
ação (25/08/2014 a 25/08/2017), verifica-se que o autor possui 05 faltas injustificadas, bem
como 06 faltas abonadas e 52 faltas por atestado médico, das quais devem ser descontadas
as 30 (trinta) faltas toleradas para fins de licença prêmio. Em consequência, feito tal
desconto, o excedente de faltas é que deve ser considerado para a avaliação da assiduidade
para fins de progressão horizontal.
Assim, descontadas as 30 faltas médicas e abonadas mais antigas,
subsistem: 02 faltas injustificadas em 2015; 11 faltas médicas, 03 injustificadas e 01
abonada, num total de 15 faltas em 2016; e 12 faltas médicas e 03 abonadas, num total de
15 faltas em 2017.
Ou seja, nos exercícios de 2016 e 2017 o autor ultrapassou o limite
de 12 faltas por exercício, de modo que fica afastado o seu direito à progressão horizontal
em relação a esse triênio avaliado.
Em suma, a irresignação recursal do autor merece acolhida, a fim
de que seja acolhido o pedido subsidiário formulado e o réu compelido a promover o curso
de acesso à função de subinspetor, bem como merece acolhimento a irresignação recursal
do Município para se julgar improcedente a pretensão do autor de reconhecimento do
direito à progressão horizontal.
É como tem decidido este Tribunal em casos semelhantes:
Servidor público municipal - Guarda civil - Município de Limeira
- Pleito de reconhecimento do direito a promoção vertical e
horizontal com o pagamento das diferenças devidas - Sentença de
parcial procedência confinada a promoção horizontal

Progressão horizontal que não era devida ao tempo do
ajuizamento Não decorrido lapso temporal exigido pela lei para
concessão de nova progressão
ausência de interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009658-51.2017.8.26.0320 -Voto no 30.427
9
caracterizada - Progressão vertical que depende da realização de
curso de formação profissional - Não preenchimento de todos os
requisitos previstos na Lei Complementar Municipal no 622/2011
Reconhecimento do direito à participação no curso de acesso à
função de subinspetor -Obrigação da Municipalidade quanto à
realização do curso de formação - Revogação da gratuidade do
autor que comporta reforma
Recurso da Municipalidade
provido para afastar o pedido a progressão horizontal,
extinguindo-o sem resolução de mérito - Provimento do recurso
do servidor para acolher pedido alternativo e restabelecer a
gratuidade - Sentença reformada - Recursos e reexame
necessário providos
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1012121-63.2017.8.26.0320; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/12/2019; Data de
Registro: 06/12/2019)
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL Guarda Civil Pretensão
ao reconhecimento do direito à progressão horizontal e à
promoção vertical Cabimento quanto ao direito à progressão
horizontal
Inteligência do artigo 47 da Lei Complementar
Municipal no 622/11 Promoção vertical Impossibilidade
Não preenchimento de todos os requisitos previstos na Lei
Complementar Municipal no 622/11 Reconhecimento do direito
à participação no Curso de Acesso, que será realizado pela
Academia Preparatória de Guardas Civis Municipais de Limeira
Obrigação da Municipalidade quanto à realização do curso de
formação Precedentes Ação julgada parcialmente procedente
na 1a instância Sentença reformada em parte Recurso da
Municipalidade não provido e provido em parte o recurso do
autor.
(TJSP; Apelação Cível 1010786-09.2017.8.26.0320; Relator
(a): Leme de Campos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro de Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 04/10/2019; Data de Registro: 04/10/2019)
Por fim, diante da parcial procedência do pedido para os fins acima,
e, portanto, afastada a condenação pecuniária, cumpre reconhecer a sucumbência recíproca
e determinar o rateio das custas processuais entre as partes, bem como condenar o autor e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009658-51.2017.8.26.0320 -Voto no 30.427
10
réu a pagar aos patronos da parte adversa honorários que ora fixo em 11% sobre o valor da
causa, vedada a compensação e já considerado o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observada a gratuidade de justiça concedida.
Ante o exposto, pelo meu voto e para os fins acima, dou
provimento ao recurso do autor e dou provimento ao recurso adesivo do Município.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora